Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PENDÊNCIA. PARTES. IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA. OPORTUNIZADA. SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CARACTERIZADO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação ocorreu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. Com efeito, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, “na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”
3. Incabível o ajuizamento da ação de usucapião quando pendente, entre as partes, o julgamento de ação possessória sobre o mesmo imóvel que se pretende usucapir.
4. Arguida a preliminar de ilegitimidade passiva e oportunizado ao autor a substituição processual, conforme determina o art. 338 do Código de Processo Civil, não há que se falar em error in procedendo da sentença.
5. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.